Tribunal: STF
Processo: HC 76517
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
PRISÃO - FLAGRANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Descabe
cogitar de liberdade provisória quando, em hipótese a envolver
homicídio, ocorreu a prisão em flagrante, confirmada na sentença de
pronúncia, já havendo veredicto dos jurados, alvo de confirmação por
tribunal. O caso distancia-se do revelado pela execução precoce de
título judicial, isso considerada a circunstância de o hoje
condenado não haver respondido ao processo em liberdade.